Tribunal: TJBA
Processo: 8023807-92.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023807-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, CAROLINA DE ROSSO AFONSO

AGRAVADO: ADELMO FERNANDO RIBEIRO SCHINDLER

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, MIGUEL CALMON TEIXEIRA DE CARVALHO DANTAS, MARIANA MATOS DE OLIVEIRA, PAULA PEREIRA PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO NÃO APTA A REABRIR PRAZO PRECLUSO. MULTA COMINATÓRIA. MODERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO COM MODULAÇÃO DE ASTREINTES.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença oriunda de ação de reparação por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e descumprimento de obrigação de fazer. O juízo de origem não conheceu da impugnação por intempestividade e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados e a transferência de veículo. O Agravante sustenta nulidade da intimação, necessidade de revisão das astreintes, inaplicabilidade da multa do art. 523 do CPC às astreintes e garantia do juízo por apólice de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado é tempestiva à luz da alegada nulidade da intimação da penhora; (ii) estabelecer se a via processual eleita é adequada para discutir as matérias de mérito deduzidas pelo executado; (iii) determinar se é possível, de ofício, moderar o valor das astreintes executadas em razão da perda da função coercitiva, da desproporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao cumprimento de sentença é manifestamente intempestiva, pois o prazo legal de 15 dias, previsto no art. 525 do CPC, iniciou-se em 26 de julho de 2021 e expirou em 13 de agosto de 2021, sendo que a manifestação do executado foi apresentada apenas em abril de 2022.

A alegação de nulidade da intimação da penhora, ocorrida apenas em março de 2022, não reabre o prazo precluso da impugnação, pois a preclusão se operou meses antes da constituição de novo advogado ou da suposta irregularidade, conforme entendimento pacificado do STJ.

A via processual eleita (impugnação à penhora) é inadequada para rediscutir questões típicas da impugnação ao cumprimento de sentença, como excesso de execução, perda de coercitividade das astreintes e aplicabilidade de encargos legais, as quais deveriam ter sido suscitadas tempestivamente.

Ainda que reconhecida a preclusão, admite-se a atuação judicial de ofício para moderar o valor das astreintes, quando evidenciada perda da função coercitiva, desproporcionalidade ou violação à vedação do enriquecimento sem causa.

A multa cominatória deve cessar a partir de 18 de maio de 2021, data em que o juízo determinou diretamente ao DETRAN a realização do ato executivo, tornando impossível o cumprimento espontâneo pelo devedor e esvaziando a finalidade coercitiva da sanção.

A majoração posterior do valor da multa diária, não prevista no título judicial transitado em julgado, é inválida por ofensa à coisa julgada.

A multa de 10% do art. 523, §1º, do CPC não incide sobre o valor das astreintes, pois estas não constituem obrigação pecuniária principal, mas sanção coercitiva por descumprimento de obrigação de fazer.

A soma das astreintes já pagas (R$ 183.100,00) com as ora limitadas (R$ 120.000,00) totaliza R$ 303.100,00, valor considerado proporcional à natureza da obrigação e ao longo período de inadimplemento, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com moderação de ofício do valor das astreintes.

Tese de julgamento
:

A preclusão temporal do art. 525 do CPC impede o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada após o prazo legal, ainda que se alegue posterior nulidade processual.

A impugnação à penhora não é meio adequado para rediscutir matérias próprias da impugnação ao cumprimento de sentença, como excesso de execução ou perda da coercitividade das astreintes.

A multa cominatória perde sua função coercitiva quando o cumprimento da obrigação não mais depende da vontade do devedor, sendo legítima sua cessação a partir desse marco.

O valor das astreintes pode ser moderado de ofício, com fundamento no art. 537, §1º, do CPC, quando constatada desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

A majoração da multa diária após o trânsito em julgado é vedada, por violar a coisa julgada.

A multa do art. 523 do CPC não incide sobre o valor das astreintes, pois estas não integram o débito principal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 523, §1º; 525; 537, §1º; 854, §3º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021, DJe 03.08.2021; STJ, REsp 1.862.279/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.05.2020, DJe 25.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.679.997/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 13.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1635180/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 25.03.2019, DJe 27.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
gravo de Instrumento
nº
8023807-92.2023.8.05.0000
, em que figuram como Recorrente

o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e

Recorrido
ADELMO FERNANDO RIBEIRO SCHINDLER,

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03